Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELO AUTOR. TERRA PÚBLICA. IMÓVEL CONSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O autor da ação deve indicar, na petição inicial, o valor da causa, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil.
1.1. Não sendo hipótese de aplicação dos critérios previstos nos incisos do art. 292 do Código de Processo Civil caberá ao autor descobrir o valor referente à vantagem econômica que se busca com a demanda judicial. Basta verificar o valor econômico do bem da vida material perseguido e indicá-lo como valor da causa.
1.2. É ônus da parte que oferece impugnação ao valor da causa provar que o valor atribuído à causa pela parte contrária não corresponde ao proveito econômico perseguido com a demanda, sob pena de rejeição da impugnação.
2. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade.
3. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
3.1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo. STJ
3.2. Constatando-se que a adoção da regra geral de honorários advocatícios contida no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil pode ensejar a fixação da verba de sucumbência em valor muito baixo, que não remunera de forma adequada o serviço prestado pelo profissional, deve o juiz fixar valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se como critérios para essa fixação o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.